Tribunal: TJBA
Processo: 8001840-77.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001840-77.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO PAULO FERRAZ MONTEIRO

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES, SAULO HENDRIK MARTINS PEREIRA, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

APELADO: ALEX ANTONIO CARDOSO

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENDÊNCIA DE DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTOS RELACIONADOS A ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUSTAS INICIAIS JÁ PAGAS. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATOS PENDENTES QUE OBSTEM O ANDAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001840-77.2019.8.05.0146, em que é apelante TIAGO PAULO FERRAZ MONTEIRO e em que são apelados ALEX ANTONIO CARDOSO
e DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça